Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-78.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-78.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ADRIANA DOWICH e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PARA USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 726 DO CPC. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE NA MEAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
, TEMA 401 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO.

1. Verifica-se tentativa do Apelante desvirtuar o procedimento de jurisdição voluntária, violando o art. 726 do CPC.

2. Inexiste no caso em tela demonstração de relação jurídica entre as partes, face a meação ocorrida nos anos 1980, pretendendo ver interrompido o prazo prescricional aquisitivo para a usucapião.

3. O Superior Tribunal de Justiça disciplinou a proibição do comportamento contraditório através do Tema 401, incorrendo o Apelante em
venire contra factum proprium.

4. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

5. Sentença mantida, apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.